Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2.Deve ser suprida a omissão consistente na ausência de condenação da credora ao pagamento de honorários de advogado em virtude do acolhimento, ainda que parcial, do argumento articulado pelo devedor na impugnação ao cumprimento de sentença, referente ao excesso do montante pretendido.3. Embargos conhecidos e providos.